Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723012-16.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THERESA KARINA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO BARBOSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander Brasil S.A. (ID 46605781) em desfavor da decisão desta Presidência (ID 46304794) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário de ID 45781407, haja vista o seu não cabimento. O embargante alega contradição na decisão embargada no que toca à suposta previsão legal da espécie recursal não conhecida nos arts. 994, VIII, e 1.042, ambos do CPC/15, o que demonstraria seu cabimento no caso sob exame. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a contradição apontada e conhecido o agravo de ID 45781407. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Anote-se, por pertinente, que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID 44931097) foi proferida com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, in verbis: (...) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 44542312). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: (...) Ademais, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: (...) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Contra o decisum acima reportado, o ora embargante manejou agravo em recurso extraordinário, o qual deixou de ser conhecido por meio da decisão de ID 46304794, ora embargada, haja vista a aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso em tela, o que torna imprescindível a interposição de agravo interno. Restou consignado que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Registrou-se o teor do § 2o do artigo citado, no sentido de que, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III, caberá agravo interno. Salientou-se, por fim, não se aplicar à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso interposto em agravo interno, pois o Pretório Excelso tem entendimento consolidado de que o manejo de agravo em recurso extraordinário contra decisão que não admite o apelo extremo com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. Observa-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal